Tribunal: STF
Processo: ARE 1336212
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado, na parte que interessa:
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
    [...] 
    4. Não se duvida que a prisão de uma pessoa considerada inocente é situação apta a lhe causar intenso sofrimento e constrangimento que ultrapassam o mero dissabor da vida cotidiana. No entanto, para que o Estado seja responsabilizado por isso, com a imposição de reparação do dano causado, é indispensável a existência de um requisito que antecede o dano, qual seja, o fato administrativo, isto é, a conduta ilegal, o que não ocorreu no caso dos autos.
    5. Percebo, em verdade, que não houve ilegalidade na decretação da prisão preventiva, de modo que a conduta do Judiciário se pautou dentro daquilo que dele se esperava, no estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito, o que exclui a responsabilidade estatal. 
    6. Apelação conhecida e parcialmente provida, para afastar a prescrição. Sentença reformada, julgando-se improcedente, todavia, a pretensão autoral” (págs. 67-68 do doc. eletrônico 4; grifei).
    No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, alegou-se violação dos arts. 5º, LXXV; e 37, § 6º, da mesma Carta Magna. 
    Aduziu-se, in verbis, que:
    “O Recorrente restou recolhido em unidade prisional, em regime fechado, por 357 (trezentos e cinquenta e sete) dias, por um atuar do Estado-juiz que deferiu ordem tão gravosa de restrição da liberdade […].
    Embora a prisão preventiva do Recorrente pudesse eventualmente se estender por mais de 81 (oitenta e um) dias, esse elastério não se aproveita ao caso dos autos, vez que NÃO havia qualquer justificativa para que fosse sequer decretada e, mais ainda, mantida a prisão preventiva por longos meses, nos termos do art. 312 do CPP. 
    Verifica-se, pois, que houve um erro injustificável, o qual autoriza o acolhimento da responsabilização do ente público, no presente feito, conforme preceito da CF, art. 37, § 6º [...]” (pág. 93 do doc. eletrônico 4 ; grifos no original).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido:
    “Em análise à decisão que decretou a custódia cautelar do acusado (págs. 38/39), observo que houve fundamentação relativa à conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.
    Ou seja, considerou o Juízo, dentro da sua margem de apreciação, que a permanência da liberdade do réu, ora apelante, poderia trazer prejuízos à investigação criminal. Depois, foi declarada a inocência do recorrente, é verdade. Contudo, não necessariamente a prisão decretada foi irregular, uma vez que visou assegurar a devida instrução criminal” (págs. 73-74 do doc. eletrônico 4; grifos no original). 
    Com efeito, para dissentir do entendimento firmado no Tribunal de origem, no sentido de que não houve ilegalidade na decretação da prisão preventiva do recorrente, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 
    Nessa linha, cito os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 992.433-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fuz, Primeira Turma). 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.02.2019. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PRISÃO ILEGAL. NECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE 1.162.817-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator